Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-91.2016.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011079-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMERCIAL CARDOSO LTDA - EPP - CNPJ: 03.171.308/0001-98 (APELADO), FABIANA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA - CPF: 631.892.839-15 (APELADO), ELZA DE LOURDES CARDOSO - CPF: 481.894.481-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA REALIZADA SEM CITAÇÃO VÁLIDA. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber: (
i
) se a contagem do prazo de prescrição intercorrente iniciou-se corretamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de citação; e (
ii
) se a penhora on-line realizada, sem citação válida, é apta a interromper a prescrição intercorrente.

III.

Razões de decidir:

3.

De acordo com o entendimento do STJ (Tema 566), o prazo da prescrição intercorrente tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário pronunciamento judicial para tanto.

4.

A penhora efetivada antes da citação válida do devedor não tem eficácia interruptiva da prescrição, por violar as garantias do contraditório e do devido processo legal.

5.

No caso concreto, verificada a inércia da exequente após o período legal de suspensão, sem prática de ato processual válido e eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução fiscal.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. 2. A penhora realizada antes da citação válida do executado não interrompe a prescrição. 3. Caracterizada a inércia processual após o decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção; TJMT, EDcl n. 0011080-88.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta contra
COMERCIAL CARDOSO LTDA – EPP
,
FABIANA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA
e
ELZA DE LOURDES CARDOSO
, por meio da qual se reconheceu a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Sustenta o apelante que a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização da parte executada em 10/5/2024, razão pela qual não teria transcorrido o lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, que em 15/5/2025 foi realizada penhora frutífera, o que, por sua vez, interromperia novamente o prazo prescricional, de modo que, sob qualquer ângulo de análise, não estaria configurada a prescrição reconhecida na sentença.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Comercial Cardoso Ltda. – EPP
,
Fabiana de Lourdes Cardoso da Silva
e
Elza de Lourdes Cardoso
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 20157430, decorrente da falta de recolhimento de ICMS sob os regimes de Estimativa por Operação e Estimativa Simplificada, bem como da imposição de multa por infrações consistentes na omissão de emissão de documentos fiscais em operações comerciais e na escrituração irregular de livros fiscais (Id. 336079864).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 336079899).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis, nos termos do julgamento do REsp n. 1340553/RS em sede de recursos repetitivos (Tema n. 566):

[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]. (STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgamento em 12/8/2018).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 0000645-94.2004.8.11.0004, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 13/11/2024; TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 006403-84.1997.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 26/11/2024; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 0010479-54.2009.8.11.0002, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgamento em 2/10/2024.

No caso, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado em
27/8/2019
, data em que o apelante apresentou manifestação nos autos, tomando ciência da tentativa infrutífera de citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento, a qual retornou com a justificativa de “
mudou-se
”, oportunidade em que requereu a realização de nova diligência de citação por oficial de justiça (Id. 336079878).

Dessa forma, estava ciente do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Por conseguinte, operou-se a prescrição intercorrente em
27/8/2025
, considerando que, a partir da suspensão do feito em 27/8/2019, transcorreu o prazo legal de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia processual, sem a comprovação de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, estando, portanto, consumado o prazo prescricional na data em que foi proferida a sentença, em
16/11/2025
(Sentença, Id. 336079899).

Por oportuno, ressalta-se que a penhora
on-line
efetivada
não teve o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente
, uma vez que, ausente a citação válida das executadas, condição indispensável à produção de efeitos interruptivos, a constrição patrimonial realizada não preencheu os requisitos exigidos, conforme consolidado na jurisprudência.

[...] 3.
A penhora realizada antes de citação válida vulnera o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), bem como o princípio da menor onerosidade
, não sendo convalidada pelo comparecimento espontâneo posterior; a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a nulidade da constrição prévia à citação (STJ, AgInt no AREsp 1.034.483/DF; TJMT, N.U 1000411-14.2021.8.11.0000; N.U 1011577-14.2019.8.11.0000; N.U 1006285-82.2018.8.11.0000; STJ, AgRg no REsp 1.191.054/MG; REsp 1.648.430/SP).

[...]

Tese de julgamento: “
1. A penhora de ativos realizada antes de citação válida do executado em execução fiscal é nula por violar o devido processo legal e o contraditório.
[...]”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0011080-88.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 11/11/2025
).

Em conclusão, estando configurada a prescrição intercorrente em 27/8/2025, e considerando que a penhora
on-line
realizada não produziu efeito interruptivo por ausência de citação válida das executadas, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026